Tribunal: TJSP
Processo: 0007012-14.2011.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS EM RELAÇÃO A TEREZINHA NO QUE CONCERNE AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL DESTINADO À TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO AOS APELOS PARA ABSOLVER TEREZINHA DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS EM RELAÇÃO A TEREZINHA NO QUE CONCERNE AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL DESTINADO À TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO AOS APELOS PARA ABSOLVER TEREZINHA DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. VII, DO CPP, BEM COMO PARA ABSOLVER O CORRÉU JOSÉ CARLOS DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/06, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. VII, DO CPP, COM EXTENSÃO DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO APELANTE JOSIVALDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.